Tribunal: STF
Processo: RE 1421702
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2023. MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. TESTE DE APTIDÃO FISICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. LEI 7.347/1985. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 335 E 476.  



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar, fundamentadamente, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência.



    3. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 



    4. Ainda que fosse possível superar tal óbice, mesmo assim o recurso não teria êxito. É que, na espécie, verifica-se pelo teor da sentença, a qual foi mantida pelo acórdão recorrido, que o juiz a quo para julgar procedentes os pedidos constantes da inicial e determinar a realização do teste de aptidão física em outra data fundou-se também no princípio da isonomia, com base no conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, porquanto o Tribunal de origem não majorou os honorários, em razão de já terem sido fixados pelo Juiz sentenciante no percentual máximo legal.